Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015329-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE - CNPJ: 32.200.830/0001-59 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), NARJARA DE BAIRROS - CPF: 966.441.681-91 (APELADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO SANTOS DA SILVA - CPF: 014.748.891-58 (APELADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTRIÇÃO A OBRA EM UNIDADE AUTÔNOMA DURANTE A PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INTERESSE COMUM. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, por meio da qual o condomínio buscava impedir a continuidade de obras realizadas em unidade autônoma, no contexto da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia gira em torno: (i) da validade da restrição condominial imposta à realização de reformas em unidade autônoma, sem respaldo de deliberação assemblear; e (ii) da legalidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios, em razão do valor da causa.

III. Razões de decidir:

3. A imposição de restrições ao uso da unidade condominial, ainda que no período de pandemia, depende de norma expressa na convenção ou de deliberação assemblear regularmente constituída, ausente no caso concreto.

4. A expedição de circular pela administração, ainda que motivada por situação emergencial, não tem força normativa suficiente para limitar direito fundamental de propriedade previsto no art. 1.335, I, do CC.

5. A obra em questão não comprometeu segurança, salubridade ou interesse coletivo, nem desrespeitou regras públicas sanitárias, sendo a construção civil classificada como serviço essencial à época.

6. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada diante da irrisoriedade do valor atribuído à causa, não sendo desarrazoado o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A restrição ao direito de realizar obras em unidade autônoma exige respaldo em deliberação assemblear regularmente constituída ou norma convencional expressa. 2. Circulares administrativas da gestão condominial, desacompanhadas de deliberação colegiada, não possuem força normativa para limitar o exercício regular do direito de propriedade. 3. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é irrisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.335, I; 1.348; 1.351; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1013022-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022;

TJRS, Apelação Cível nº 5054007-57.2021.8.21.0001, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 13.12.2023;

TJMG, AI nº 1.0000.20.456794-5/001, Rel. Des. Lilian Maciel, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra c/c tutela de urgência
” (Proc. nº 1015329-31.2020.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra os apelados NARJARA DE BAIRROS e RAFAEL APARECIDO SANTOS DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo a Magistrada,
“a parte requerente não tem direito a restringir o direito dos autores em realizar obras em sua unidade autônoma, ainda mais quando inexistente decisão da assembleia de moradores nesse sentido, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.”
(cf. Id. nº 280557904).

Em suas razões, o apelante sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou o contexto emergencial imposto pela pandemia da COVID-19, período em que medidas sanitárias excepcionais foram implementadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, a fim de resguardar a saúde coletiva, inclusive com restrições ao exercício pleno do direito de propriedade.

Aduz que a obra realizada pelos apelados possuía natureza voluptuária, fato confirmado por relatório técnico de vistoria constante dos autos, o que afastaria qualquer caráter emergencial. Assevera que a atuação da sindicância, ao proibir administrativamente a continuidade da reforma no interior da unidade 1404, estava amparada no poder-dever conferido pelo art. 1.348 do Código Civil, bem como nas disposições internas do regimento condominial.

Aponta omissão da sentença quanto ao respeito aos princípios da função social da propriedade, da solidariedade e da sociabilidade, de matriz constitucional e irradiadores do sistema jurídico privado, especialmente no que toca à ponderação entre o interesse individual dos recorridos e a coletividade condominial em tempos de crise sanitária.

Salienta ainda que o próprio TJMT, em outras oportunidades, reconheceu a legitimidade da suspensão temporária de obras em unidades autônomas quando ausente o caráter urgente da intervenção pretendida.

Por fim, impugna o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, que entende excessivo frente à baixa complexidade da demanda e ao valor atribuído à causa.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente os pedidos da petição inicial, com a inversão do ônus sucumbencial, ou subsidiariamente, a readequação dos honorários sucumbenciais ao valor da causa (cf. Id. nº 280557913).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 280557917).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos envolve o aparente conflito entre o exercício do direito de propriedade dos condôminos e as restrições administrativas internas impostas pelo condomínio em contexto de pandemia.

Em sede recursal, a apelante reitera os argumentos expendidos na inicial, sustentando a legalidade das normas internas de restrição editadas pela administração do condomínio, notadamente no contexto da pandemia, e a obrigatoriedade de sua observância por todos os condôminos.

O recurso, contudo, não merece acolhida.

Como bem fundamentado na sentença, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica no sentido de que a realização de obras em unidades autônomas de condomínios edilícios somente pode ser impedida ou restringida quando houver base legal expressa, deliberação assemblear válida ou comprovada violação às regras previstas na convenção condominial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
.
SUSPENSÃO OU PARALISAÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA REALIZADA POR CONDÔMINO EM UNIDADE CONDOMINIAL ATÉ O FIM DA PANDEMIA
. DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO DA COLETIVIDADE.
As circunstâncias atinentes à inexistência de elementos suficientes a justificar a suspensão ou paralisação da obra em unidade condominial, principalmente diante da ausência de demonstração da falta de cautela em relação ao trânsito de pessoas para a realização da obra e considerando que os danos possivelmente ocorridos foram sanados, como também tendo em conta que o cenário de pandemia modificou-se, justificam a improcedência da ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo condomínio aos condôminos proprietários da unidade condominial em que se realizou a obra.
A limitação do direito de propriedade imposta pela coletividade deve estar bem fundamentada e sem possibilidade de se caracterizar em arbitrariedade de quem administra o condomínio, que atua em nome da coletividade e, portanto, deve demonstrar de forma cabal que de fato exerce o direito no interesse de todos os condôminos. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação: 50540075720218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 13/12/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADE DE CONDOMÍNIO DURANTE A PANDEMIA - POSSIBILIDADE -SERVIÇO ESSENCIAL - RECURSO PROVIDO. - A atividade de construção civil enquadra-se na categoria de serviço essencial, de modo que é possível sua realização no período de pandemia, adotando as medidas básicas de segurança em tempos de pandemia -
O condomínio pode adotar medidas de caráter restritivo para regular a relação entre os condôminos e as atividades desenvolvidas internamente, desde que mostrem-se proporcionais e justificadas, atendendo à exigência formal de instituição por assembleia condominial, nos moldes do art. 25 da lei nº 4.591/64
- Inexistindo proibição específica para a realização de obras nas unidades privativas, não cabe impedir tal atividade - Recurso provido .

(TJ-MG - AI: 10000204567945001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

A propósito, esta Corte já se manifestou que a realização de obra dentro dos padrões da construção civil, do regimento interno e de convenção do condomínio não caracteriza ato ilícito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BARULHO DECORRENTE DE OBRA REALIZADA DURANTE A PANDEMIA, NO APARTAMENTO DO RÉU
–
REFORMA REALIZADA DENTRO DOS DIAS E HORÁRIOS AUTORIZADOS PELO CONDOMÍNIO
–
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, a obra foi realizada dentro dos parâmetros estipulados na NBR 16.280 e no Regimento Interno e Convenção do Condomínio, não apresentando requisitos para ensejar a ilegalidade da obra de reforma
. 2. Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

(TJ-MT 10130222420208110003 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

No caso concreto, o apelante não logrou demonstrar a existência de deliberação assemblear específica que tenha, nos moldes do art. 1.351 do Código Civil, proibido, de forma válida e vinculante, a realização de obras nas unidades autônomas durante o período pandêmico.

A mera expedição de circulares pela administração do condomínio, por mais justificável que possa parecer em um contexto emergencial, não possui força normativa suficiente para restringir direitos fundamentais dos condôminos, sobretudo aquele consagrado no art. 1.335, I, do Código Civil – o direito de usar, fruir e livremente dispor de sua unidade.

Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração de que as obras realizadas pelos apelados comprometeram a segurança estrutural do edifício, a salubridade, o sossego ou o interesse comum dos condôminos, tampouco se comprova violação concreta a regras sanitárias impostas por autoridades públicas, sendo certo que a construção civil, inclusive em imóveis privados, foi considerada serviço essencial por diversas normas estaduais e municipais, inclusive na Capital de Mato Grosso.

Ressalte-se que, apesar dos direitos fundamentais não serem absolutos, a restrição do direito de usar, fruir e livremente dispor da unidade em condomínio somente é permitido mediante lei formal ou ato normativo dotado de legalidade e publicidade adequadas, o que não se verifica no presente caso.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por se encontrar em consonância com a legislação vigente e com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, verifica-se que o juízo de origem arbitrou o valor de R$ 2.000,00, com fundamento no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é irrisório e incompatível com os parâmetros percentuais mínimos legalmente estipulados.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de fixação equitativa em tais hipóteses, conforme exemplifica o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Valor da causa baixo que remete à utilização do critério equitativo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/15 – Embargos acolhidos para sanar o equívoco.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21802962220198260000 SP 2180296-22.2019 .8.26.0000, Relator.: Leme de Campos, Data de Julgamento: 04/06/2020, 3º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2020)

Dessa forma, a sentença recorrida se mostra juridicamente adequada, bem fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Consequentemente, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de R$ 3.000,00, nos termos do
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025